Tribunal: TJMT
Processo: 1008129-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008129-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BAYER S.A.
AGRAVADO: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Bayer S.A, contra decisão que na Recuperação Judicial 7612-57.2017.811.0051, rejeitou os Embargos de Declaração e indeferiu o pedido para que os Agravados José Pupin Agropecuária e Outros, realizem o pagamento das parcelas em atraso e formalizem as garantias como forma de garantir novos fornecimentos, como previsto no “termo de ajuste de condições de pagamento de credor fomentador”, formalizado entre as partes.
Aduz que figura como credora fomentadora no Plano de Recuperação Judicial dos agravados, homologado em 09-11-2019, ocasião em que foi concedida a Recuperação Judicial.
Informa que as partes firmaram “TERMO DE AJUSTE DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE CREDOR ADERENTE, ESTRATÉGICO, FOMENTADOR NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE JOSÉ PUPIN E VERA LÚCIA DE CAMARGO PUPIN”, antes da realização da assembleia de credores e em consonância com o quanto previsto no plano de recuperação judicial, em que ficaram estabelecidas as condições para o fomento e a forma de pagamento do crédito da Agravante.
Assegura que os Agravados não realizaram o pagamento da parcela devida no ano de 2019, tampouco formalizaram as garantias a que se obrigaram, o que motivou pedido de convolação da recuperação judicial em falência em razão do descumprimento das obrigações.
Diz que r. decisão reconheceu que a Agravante é credora fomentadora e determinou aos Recuperandos que promovam o pagamento do crédito vencido, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência, bem como determinou que as prestações vincendas sejam quitadas no prazo estipulado no plano.
Em razão disso, destaca que opôs embargos de declaração com objetivo de sanar a omissão existente na r. decisão no que tange a existência da forma de pagamento estipulada pelas partes no aludido Termo, bem assim quanto a necessidade de constituição das garantias pelos Agravados como forma de garantir novos fornecimentos.
Reclama que os declaratórios foram rejeitados sob o fundamento de que plano de recuperação judicial teria ensejado a novação das obrigações, caso em que os credores se submetem ao pagamento na forma em que fora homologado, o que viola o disposto nos artigos 59 e 67, § único da Lei n. 11.101/2005 e 422 do Código Civil.
Sustenta que os Agravados não comprovaram o pagamento em favor da recorrente seja na forma como prevista no plano, tampouco como pactuado no “Termo” a que se obrigaram.
Destaca que o Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo Juízo a quo expressamente adotou como “suas premissas”, ao tratar das “formas optativas de pagamentos”, notadamente em relação aos denominados “credores fomentadores”, “salvaguardar os interesses dos credores”.
Assegura que em razão disso, o plano aprovado considerou como credores fomentadores os “fornecedores em geral de insumos”, como a Agravante, com a disponibilização aos Agravados de “crédito rotativo no valor mínimo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para a aquisição de novos produtos, além de autorizar a negociação com os empresários agravados “a constituição de garantias sobre esse crédito novo”, exatamente como previsto no Termo.
Defende que o plano de recuperação aprovado estabeleceu, ainda, que:
(i) “não haverá deságio sobre o valor da dívida e o pagamento dos Credores Fomentadores, financeiros ou não, será realizado no prazo acordado nas respectivas contratações”;
(ii) “as garantias outorgadas aos Credores Fomentadores, financeiros ou não, serão mantidas nas exatas condições da contratação original”;
(iii) “novas garantias poderão ser outorgadas” pelos Recuperandos, devendo ser previamente constituídas, “conforme as negociações bilaterais das partes”;
(iv) prazo de pagamento em oito (8) anos; e
(iv) “os créditos em reais serão corrigidos a taxa de 4,5 a.a.”.
Contudo, aduz que a decisão recorrida entendeu que o crédito da Agravante não deveria ser adimplido conforme o acordo celebrado entre as partes, nem haveria se declarar a necessidade de constituição de garantias pelos Agravados relativamente aos novos fornecimentos, em clara violação ao “Termo de Ajuste”, formalizado livremente entre a Agravante e os Agravados.
Ressalta que apoiou os Agravados e concordou em conceder um desconto a eles, na hipótese de figurar como credora fomentadora e desde que fosse assim reconhecida, o que ocorreu pelo Juízo, além de que consta do mesmo “Termo” que a BAYER se dispôs a fomentar as atividades dos Agravados, mediante a abertura de novos créditos.
Informa que o crédito foi aberto também para os anos subsequentes, inclusive aumentando-se para R$ 12.600.000,000 (doze milhões e seiscentos mil reais), conforme se infere do “Termo” ajustado entre as Partes, até o oitavo (8o) ano, alinhado com o proposto no plano pelos Agravados.
Diz que a decisão recorrida reconheceu que a BAYER abriu crédito em favor dos Agravados para realizar os fornecimentos, em que pese os agravados terem alegado que o produto não lhes fora entregue.
Afirma que os Agravados não cumpriram as obrigações a que se submeteram e não apresentaram os pedidos à Agravante, nada obstante a BAYER tenha formalizado que o crédito estava concedido, como reconhecido pelo E. Juízo a quo.
Em vista disso, informa que notificou os empresários para que cumprissem o ajustado, inclusive porque as condições de pagamento negociadas entre as Partes, em instrumento bilateral (“Termo de Ajuste”), conforme autorizado pelo PRJ, para pagamento em oito anos, mostra-se dentro da legalidade e não se distancia do quanto proposto no plano aprovado.
Acentua que a proposta diferenciada foi aprovada na AGC e se aplicava a todo credor que se posicionasse como fomentador, incluído na classe II, e que viesse a ajustar as condições com os Agravados em instrumentos bilaterais, cuja previsão foi expressamente esclarecida por ocasião da realização da assembleia de credores.
Justifica que o parágrafo único, do art. 67, da Lei n. 11.101/2005 autoriza que o PRJ preveja tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial de titularidade dos fornecedores, tudo a manter as atividades dos Recuperandos.
Reclama o equívoco da decisão ao entender que “as condições não podem ser aquelas feitas pelas Partes e consignadas no instrumento lavrado em momento anterior à aprovação e homologação do plano”, seja porque o plano de recuperação aprovado expressamente autorizou as contratações bilaterais entre as Partes, bem assim o Termo de Ajuste datado de 06-06-2018, foi celebrado de modo a formalizar a negociação havida entre as partes que se alinha ao quanto proposto do próprio plano aprovado.
Destaca que é inerente ao procedimento da recuperação judicial a negociação entre credores e recuperandos de modo a conceder apoio à aprovação do PRJ, que tem em contrapartida, o compromisso de condições diferenciadas no pagamento do crédito, observados os princípios de direito, notadamente o da boa-fé, nos termos do artigo 422 do Código Civil.
Defende que o “Termo de Ajuste” assinado antes da Assembleia Geral de Credores se alinha com o quanto proposto no PRJ aprovado e que se as partes o fizeram de modo a possibilitar a abertura de novo crédito, cuja forma diferenciada de pagamento da dívida alinha-se ao quanto proposto no PRJ aprovado, não se sustenta o argumento de que tal instrumento seria novado após a aprovação do Plano, na medida em que firmado justamente para que o plano contasse com o voto favorável do credor que o subscreveu.
Assevera que o “Termo de Ajuste” já contempla a forma diversa de tratamento do crédito, alinhada com o quanto proposto no plano e se assim não fosse, não teria concedido o desconto acima indicado, nem aceitaria receber R$ 95.080.000,00 ao invés do crédito vencido e confessado de R$ 109.572.464,20.
Prossegue no sentido de que “se o “Termo de Ajuste” não tivesse conferido tratamento diverso ao crédito, mas alinhado ao quanto proposto no PRJ, a Agravante não teria ajustado o seu recebimento em oito (8) anos, nem concordado com a taxa de juros de 4,5% ao ano, nem abriria novo crédito aos Agravados.”
Assegura que não há qualquer distanciamento entre o “Termo de Ajuste” e a proposta apresentada no plano, no que tange a regra do art. 59, da Lei n. 11.101/2005.
Registra que o fato de ter concordado com plano não afasta sua pretensão, porque o seu voto favorável à aprovação do plano constitui premissa para que se consubstancie a relação de apoio entre o credor e o recuperando em recuperações judiciais.
Defende que o “Termo de Ajuste” está em harmonia com as condições de abertura de novos créditos e de pagamento diferenciadas da dívida, conforme o PRJ aprovado.
Acerca da constituição de novas das garantias, sustenta que está disposta no “Termo de Ajuste” e no plano aprovado e homologado, caso em que não há espaço para falar em novação, bem assim a se considerar que a Bayer abriu novo crédito em favor dos Agravados, não há fundamento para se afastar a constituição das garantias. Frisa que a concessão do crédito e a constituição de garantias são inerentes à recuperação judicial.
Acerca da constituição de novas das garantias, sustenta que está disposta no “Termo de Ajuste” e no plano aprovado e homologado, caso em que não há espaço para falar em novação, bem assim a se considerar que a Bayer abriu novo crédito em favor dos Agravados, não há fundamento para se afastar a constituição das garantias. Frisa que a concessão do crédito e a constituição de garantias são inerentes à recuperação judicial.
Requer atribuição do efeito ativo, para que se determine a imediata constituição das garantias pelos Agravados em favor da Agravante, bem assim determine o pagamento pelos Agravados das parcelas vencidas, no valor de R$ 30.860.000,00 (trinta milhões, oitocentos e sessenta mil reais).
É o necessário relato.
Decido.
A agravante pede a reforma da decisão, em síntese porque, apesar de sua posição de credora fomentadora, os Recuperandos aqui agravados, simplesmente deixaram de cumprir com as condições especiais previstas no Termo de Ajuste De Condições De Pagamento De Credor Aderente, Estratégico, Fomentador na Recuperação Judicial de José Pupin e Vera Lúcia De Camargo Pupin e plano de recuperação judicial homologado, cujo descumprimento importa no inadimplemento de aproximados R$30.860.000,00.
Ao analisar o pedido, o Juiz da Recuperação Judicial ponderou que “o plano de recuperação, a ensejar a novação das obrigações, impõe-se aos credores, estabelecendo nova obrigação, nos exatos termos do art. 59 da LRF. Assim ocorre, aliás, em razão da aprovação em assembleia geral, com ou sem a concordância do credor afetado”.
Destacou entendimento de que “a Credora BAYER concordou com o plano, votando favoravelmente à aprovação dele na assembleia geral. Assim, expressamente, acatou aquela novação constante do plano de recuperação”, cuja consequência “ainda que seu acordo anterior tivesse alguma força perante o plano – e não tem –, a anuência posterior da própria Credora quando da assembleia geral já haveria de ensejar a modificação daquelas obrigações originalmente contratadas”.
A princípio, a questão relativa à natureza do crédito que ostenta junto aos agravados, o termo exato de seu cumprimento, a forma de pagamento, bem assim se tem prevalência ou ainda se conflita com os termos do plano de recuperação judicial homologado, não se mostra simples e merece melhor exame quando do julgamento do recurso pelo seu mérito, depois de ouvidos os Recuperandos, bem assim com o necessário parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em que pese a gravidade dos fatos narrados pela agravante, no sentido de que os Recuperandos simplesmente não cumprem as obrigações assumidas com a recorrente que figura como Credora Fomentadora dos agravados, certo é que o pedido liminar para que promova a constituição de garantias e pagamento de valores vencidos de mais de 30milhões é medida que necessita cautela.
Assim se diz porquê se trata de Recuperação Judicial cuja retirada liminar de tal monta de seu caixa, pode comprometer, inclusive, o cumprimento do plano com relação aos demais credores.
Por consequência, o pedido de intimação dos agravados para quitarem o débito liminarmente e diretamente à agravante, é questão que será enfrentada pelo mérito do agravo.
Portanto, neste juízo provisório, não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida postulada, vale dizer, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Posto isso, nega-se a concessão da liminar postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4